Tribunal: TJDFT
Processo: 0730748-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730748-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia Ferreira do Amaral e Carlos Arlindo Gonçalves do Amaral contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Cipo – Construtora e Incorporadora Ltda., assim vazada: Eventuais erros nos cálculos não impedem a realização da hasta pública. Se for o caso de procedência da impugnação, será entregue ao exequente, no que se refere ao produto da arrematação, apenas o valor que lhe é devido. Quanto ao restante, será repartido entre os demais credores dos executados e, caso haja sobra, ela será entregue aos devedores. Não há erro no edital de leilão. Ao contrário do que foi alegado pelos credores, se o valor mínimo fosse fixado apenas para segunda praça, tal observação constaria expressamente da decisão. Como não foi o caso, o valor mínimo foi fixado para ambas as praças. Como não há urgência que justifique o atropelo da ordem cronológica de conclusão, aguarde-se a realização do leilão e faça-se nova conclusão para análise da impugnação dos cálculos. Ressalto que até mesmo o cabimento de tal impugnação ainda está sujeito a análise, pois pode ter ocorrido a preclusão. (ID 70269092) Em suas razões recursais (ID 18840124), alegam, em síntese, que, diante do agendamento do leilão do único imóvel residencial dos agravantes, compareceu a agravada aos autos para atualizar seu crédito, quantificando-o em R$ 541.582,04, além de pleitear o pagamento de multa imposta aos executados (5% do valor atualizado da execução), no valor de R$ 25.760,68. Salientam que o cálculo apresentado superestimou o crédito em R$ 242.705,02. Discorrem, de forma pontual, sobre a ocorrência de diversos erros havidos no demonstrativo do crédito da agravada, como a inclusão dos aluguéis relativos aos meses de maio de 2012 a janeiro de 2013, os quais, contudo, foram regularmente pagos, e a inclusão, em cada uma das parcelas inadimplidas, da multa de 10%, sem que a sentença proferida nos autos tenha imposto tal encargo aos agravantes. Quanto à multa cominada aos recorrentes, asseveram que deve integrar a sua base de cálculo tão somente o valor atualizado da execução (principal acrescido de correção monetária), o que corresponde a R$ 128.495,06, de modo que a multa importa em R$ 6.424,75 (5% do valor atualizado da execução). Aduzem, portanto, que o crédito da agravada totaliza a importância de R$ 324.538,70 (total da execução e multa processual). Defendem a necessidade de conhecimento do valor real devido antes da realização do leilão, considerando a prerrogativa que tem o devedor de remir a dívida antes de adjudicados ou alienados os bens penhorados (CPC, 826). Arguem, por fim, a inocorrência da preclusão, porquanto não foram intimados a se manifestar sobre os cálculos apresentados pela credora, tendo comparecido espontaneamente para impugná-los. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os leilões agendados para 25/08/2020 (primeira hasta) e 28/08/2020 (segunda hasta), até a correta quantificação do crédito exequendo pela Contadoria Judicial. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada nos termos expendidos. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida aos agravantes (ID 18840125). O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 19034910). Contrarrazões ao ID 19811915, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. De plano, oportuno destacar não ser cabível a esta instância recursal perquirir acerca da existência de erros nos cálculos apresentados pela agravada, pontualmente indicados pelos agravantes no bojo do recurso, nem mesmo pode ser objeto de apreciação a tese alusiva à inocorrência da preclusão. Isso porque, tais matérias não foram objeto de apreciação na decisão recorrida, de modo que a sua análise em sede recursal acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Em sede de agravo de instrumento, é inviável a análise de questões sobre as quais não houve manifestação na origem, sob pena de supressão de instância. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1272798, 07135427720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO JUDICIAL. TERMO FINAL. NÃO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NÃO COMPROVADA. JUSTIFICATIVA. INACEITÁVEL. 1. Não cabe apreciação em agravo de instrumento de questão não apreciada pelo juízo a quo por meio da decisão ora agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1268989, 07065899720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, afere-se dos autos de origem que foram designados os seguintes dias para a realização da Hasta Pública do imóvel penhorado: 25 de agosto (primeira hasta) e 28 de agosto (segunda hasta), ambas com previsão de início para o horário de 12h50min (ID 67813974). Como se denota, já restou ultrapassada a data da realização do primeiro leilão, bem como a do segundo leilão, resultando negativas as hastas públicas (IDs 71126536 e 71126537). Dessa forma, verifica-se que a pretensão recursal tornou-se prejudicada, uma vez que visava impedir a realização das hastas públicas. Nesse sentido, não mais subsiste razão para apreciar o pedido deduzido nesta via recursal, pois resta sem utilidade, sendo cogente o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto, como já assentado na jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÕES. DATAS ULTRAPASSADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSTENÇÃO DA AGRAVADA DE PROMOVER QUALQUER MEDIDA QUE LEVE À PERDA DO BEM E DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FEITO JÁ SENTENCIADO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto no que tange ao pleito de suspensão de leilões extrajudiciais de bem imóvel, quando já ultrapassadas as datas designadas para a sua realização. 2. De acordo com o disposto no §1o do artigo 203 do Código de Processo Civil, com a prolação da sentença, o Juízo de primeiro grau exaure sua Jurisdição, o que impede a apreciação de pedido de restauração de liminar deferida em processo cautelar incidental. 3. A providência liminar é examinada sob cognição sumária e, portanto, provisória (seja providência antecipatória, seja cautelar), de modo que essa providência será confirmada, ou não, quando da sentença, a qual é proferida sob cognição exauriente. Logo, proferida sentença de improcedência do pleito inaugural, torna-se insubsistente a medida incidental de urgência anteriormente deferida. Assim, o recebimento da apelação, ainda que no duplo efeito, não detém o condão de resgatar ou restabelecer a eficácia da decisão liminar. 4. Agravo conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. (Acórdão 1039410, 07037847920178070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA E REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. REALIZAÇÃO DA HASTA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. 1. Pretensão de suspensão da hasta pública para nova avaliação do imóvel. 2. O agravo de instrumento perdeu, supervenientemente, o objeto, pela realização da hasta pública e arrematação do imóvel, especialmente porque decisão liminar indeferiu o pedido de suspensão da praça. 2.1. Precedente do TJDFT: "Indeferido o pleito formulado a título de antecipação de tutela, em sede de agravo por instrumento, no sentido de excluir bens de hasta pública e, uma vez realizado o respectivo leilão, havendo a arrematação dos referidos bens, tal importa reconhecer a perda superveniente de interesse recursal, em virtude do esvaziamento do seu objeto" (TJDFT, 20110020086768AGI, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 30/09/2011. Pág.: 205). 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 825882, 20140020201177AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 20/10/2014. Pág.: 223) (grifo nosso) Posto isso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora